Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-30.2014.8.11.0019
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001031-30.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 535.812.701-10 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), CARLOS GALHARDE VIEIRA - CPF: 143.385.481-34 (APELANTE), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA PEREIRA - CPF: 875.432.811-04 (APELADO), CARLOS GALHARDE VIEIRA - CPF: 143.385.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA CONJUNTAMENTE COM INTERDITO PROIBITÓRIO CONEXO. CONFLITO POSSESSÓRIO SOBRE ÁREA RURAL. ALEGADA AQUISIÇÃO DE POSSE POR CONTRATO PARTICULAR DE 1996. AUTENTICIDADE FORMAL DO DOCUMENTO CONFIRMADA, MAS POSSE ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA. POSSE DOS AUTORES COMPROVADA POR TÍTULOS, USO ECONÔMICO E RECONHECIMENTO PÚBLICO. MELHOR POSSE RECONHECIDA AOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Lauri Luiz da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0001031-30.2014.8.11.0019, que julgou procedente o pedido formulado por Luiz Pereira da Costa e Rita de Cássia Pereira, reconhecendo-lhes a posse legítima sobre área rural localizada no Município de Porto dos Gaúchos, e improcedente o pedido contraposto deduzido pelo apelante e por seu corréu Carlos Galharde Vieira. A sentença foi proferida em julgamento conjunto com a Ação de Interdito Proibitório conexa, proposta por José Roberto de Oliveira.

O apelante sustenta possuir direito à proteção possessória com base em contrato de compra e venda de posse datado de 1996, cuja autenticidade material foi reconhecida em incidente de falsidade, e afirma que os apelados utilizam “títulos deslocados” para reivindicar área que não ocupam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quem detém a melhor posse sobre a área rural litigiosa, considerando o conjunto fático-probatório, e se deve ser reformada a sentença que reconheceu a posse legítima dos autores e rejeitou o pedido contraposto do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória tutela o
jus possessionis
, ou seja, o direito decorrente da posse como fato, independentemente do domínio, devendo prevalecer a parte que comprova a melhor posse — aquela que se exterioriza de modo contínuo, público e conforme os atos de senhorio, amparada por justo título e boa-fé.

O julgamento simultâneo das ações conexas observou o art. 55, § 3º, do CPC, prevenindo decisões conflitantes.

O conjunto probatório produzido pelos apelados demonstra de forma robusta e coerente o exercício contínuo da posse desde a década de 1990, com base em escrituras, matrículas, memoriais descritivos e contratos de arrendamento rural firmados desde 1998, confirmados por testemunhas confrontantes que reconhecem a presença e o domínio fático dos apelados sobre a área.

A prova oral é harmônica e detalha atos de uso econômico, conservação, manutenção de cercas, limpeza de picadas e vigilância da propriedade, reforçando a natureza pública e contínua da posse dos apelados.

A reação imediata dos apelados a atos de turbação, mediante boletins de ocorrência e notificações extrajudiciais, evidencia o exercício ativo da defesa da posse, reforçando sua legitimidade.

O contrato particular de compra e venda de posse datado de 1996, apresentado pelo apelante, embora reconhecido materialmente autêntico no incidente de falsidade, não comprova a veracidade de seu conteúdo, pois não demonstra que o alegado transmitente (Carlos Galharde Vieira) detinha posse legítima e efetiva sobre a área.

A origem da posse de Carlos Galharde não foi comprovada, inexistindo qualquer justo título, contrato anterior ou testemunho idôneo que demonstre posse originária, o que torna precária toda a cadeia possessória subsequente invocada pelo apelante.

O memorial descritivo produzido unilateralmente pelo engenheiro contratado pelos réus perdeu credibilidade, pois o próprio profissional reconheceu equívocos na confecção do documento e sobreposição à área dos apelados.

As testemunhas do apelante prestaram depoimentos genéricos e inconsistentes, sem demonstração de atos contínuos de posse, e a ausência do corréu Carlos Galharde Vieira na audiência de instrução reforça a presunção desfavorável à tese defensiva (CPC, art. 385, § 1º).

Diante da prova documental e testemunhal harmônica e convincente, a posse dos apelados se mostra antiga, legítima, pública e exercida com
animus domini
, ao passo que a posse alegada pelo apelante é precária, desprovida de justo título e configuradora de tentativa de apossamento indevido.

A improcedência do pedido contraposto decorre logicamente da ausência de prova do exercício legítimo da posse pelo apelante, em conformidade com o ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelo Apelante aos patronos dos Apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais consectários da sucumbência.

Tese de julgamento:

A melhor posse é reconhecida à parte que comprova exercício contínuo, público e legítimo da posse, amparada em justo título e atos concretos de uso e conservação do imóvel.

O contrato particular de compra e venda de posse não comprova, por si só, o exercício de posse legítima pelo transmitente, sendo necessária prova fática do domínio possessório.

A improcedência de incidente de falsidade que atesta apenas a autenticidade formal do documento não valida o conteúdo declaratório de posse.

A ausência de comprovação da posse originária torna precária a cadeia possessória subsequente e inviabiliza o acolhimento do pedido contraposto.

O ônus da prova da posse incumbe a quem a alega, conforme o art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LAURI LUIZ DA SILVA em face da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0001031-30.2014.8.11.0019, ajuizada por LUIZ PEREIRA DA COSTA e RITA DE CASSIA PEREIRA,
julgou procedente
o pedido autoral e
improcedente
o pedido contraposto formulado pelo ora Apelante e pelo corréu Carlos Galharde Vieira.

A referida sentença foi proferida em julgamento simultâneo com a Ação de Interdito Proibitório nº 0000325-13.2015.8.11.0019, conexa, na qual se julgou improcedente o pleito ajuizado por José Roberto de Oliveira em desfavor dos ora Apelados.

Em sua petição inicial, os Autores, ora Apelados, narraram ser legítimos proprietários e possuidores, há mais de vinte anos, de uma extensa área rural no Município de Porto dos Gaúchos, composta por diversas matrículas e áreas de posse contíguas, totalizando aproximadamente 1.977 hectares.

Afirmaram que, a partir de meados de 2014, passaram a sofrer atos de turbação por parte dos Réus, Lauri Luiz da Silva e Carlos Galharde Vieira, que teriam contratado serviços de agrimensura para demarcar a área, substituído marcos, reaberto estradas e, inclusive, apresentado o imóvel a supostos compradores, caracterizando uma tentativa de grilagem.

Diante disso, pleitearam a manutenção liminar na posse e, ao final, a sua confirmação definitiva, com a imposição de multa cominatória.

A liminar foi inicialmente indeferida, por entender o Juízo
a quo
que a prova documental não era suficiente para, de plano, comprovar a posse sobre a totalidade da área vindicada.

Após a realização de audiência de justificação, a decisão de indeferimento foi mantida, sendo, contudo, determinada a reunificação deste feito com a Ação de Interdito Proibitório nº 0000325-13.2015.8.11.0019, ajuizada por José Roberto de Oliveira, que alegava ter adquirido parte da área em litígio do corréu Carlos Galharde Vieira.

Em suas respectivas contestações, os Réus negaram a posse dos Autores sobre a área litigiosa.

O corréu Carlos Galharde Vieira alegou ter exercido posse mansa e pacífica sobre uma área de 701,80 hectares por mais de vinte anos, a qual teria sido vendida a José Roberto de Oliveira.

O ora Apelante, Lauri Luiz da Silva, por sua vez, sustentou ter adquirido, em 1996, do mesmo Carlos Galharde Vieira, a posse de uma área de 944,60 hectares, também inserida no perímetro maior vindicado pelos Autores.

Ambos formularam pedido contraposto de proteção possessória.

Durante a instrução, foi processado um Incidente de Falsidade (nº 0000113-55.2016.8.11.0019) arguido pelos Autores em face do contrato de 1996 apresentado por Lauri Luiz da Silva.

Após a realização de duas perícias técnicas, o incidente foi julgado improcedente, com decisão transitada em julgado, reconhecendo-se a autenticidade material do documento.

Encerrada a instrução de ambos os feitos conexos, com a colheita de prova oral e o empréstimo de provas entre os processos, sobreveio a r. sentença objurgada.

O Magistrado sentenciante, ao ponderar o conjunto probatório, concluiu pela melhor posse dos Autores/Apelados.

Fundamentou que a posse destes foi robustamente comprovada por meio de documentos que remontam à década de 1990, corroborados por prova testemunhal consistente, incluindo depoimentos de confrontantes que os reconheciam como legítimos possuidores.

Em contrapartida, considerou frágil a prova da posse dos Réus e de seu suposto antecessor, Carlos Galharde Vieira, apontando inconsistências e a ausência de comprovação da origem da posse alegada, concluindo tratar-se de uma tentativa de apossamento indevido.

Consequentemente, julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse para manter os Autores na posse da área litigiosa, cominando multa por novos atos de turbação, e improcedentes os pedidos contrapostos.

No mesmo ato, julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório conexa.

Inconformado, o Réu Lauri Luiz da Silva interpõe o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, o equívoco do Juízo
a quo
na valoração das provas.

Argumenta que a sentença desconsiderou a prova de sua posse, amparada no contrato de compra e venda de 1996, cuja autenticidade foi confirmada no incidente de falsidade, e nos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase de justificação quanto na instrução.

Alega que os Apelados, por outro lado, não lograram comprovar a posse sobre a totalidade da área, valendo-se de "títulos deslocados" para reivindicar área que nunca ocuparam de fato.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação principal seja julgada improcedente e seu pedido contraposto de proteção possessória seja acolhido.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 316999436), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à reavaliação do conjunto fático-probatório para determinar a quem assiste a melhor posse sobre a área rural em litígio.

O Apelante sustenta que a sentença proferida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as provas que, segundo alega, demonstram sua posse justa e de boa-fé, em detrimento da posse supostamente não comprovada dos Apelados sobre a totalidade da gleba.

Da Natureza das Ações Possessórias e o Critério da Melhor Posse

Antes de adentrar a análise específica das provas, cumpre delinear o arcabouço jurídico que rege as ações possessórias.

Tais demandas, como é cediço, têm por escopo a tutela da posse como situação de fato, um poder fático sobre a coisa, independentemente da titularidade do domínio.

O
jus possessionis
(direito de posse baseado na situação fática), portanto, prevalece sobre o
jus possidendi
(direito de posse que emana do direito de propriedade) no âmbito do juízo possessório, conforme se extrai da dicção do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil e do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quando duas ou mais pessoas se dizem possuidoras, a proteção judicial será deferida àquela que provar a melhor posse.

A "melhor posse" não é, necessariamente, a mais antiga, mas sim aquela que se apresenta melhor qualificada, ou seja, a que se exterioriza por meio de atos que mais se assemelham ao exercício dos poderes inerentes à propriedade, de forma pública, contínua e amparada em justo título e boa-fé.

A análise, portanto, é eminentemente casuística e comparativa, exigindo do julgador uma ponderação criteriosa de todo o acervo probatório.

Da Análise do Conjunto Probatório – A Posse dos Apelados (Luiz e Rita)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a conclusão do Magistrado sentenciante encontra sólido respaldo nas provas produzidas, o que impõe a manutenção integral da sentença recorrida.

De fato, a análise minuciosa do conjunto probatório revela a perfeita consonância entre a fundamentação exarada na sentença e os elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

O Douto Juízo de primeiro grau, ao valorar as provas — sejam elas testemunhais, documentais, ou periciais, se houver —, demonstrou um profundo e acurado exame da matéria fática, culminando em uma decisão que se apresenta não apenas como juridicamente correta, mas também como a mais justa frente ao contexto probatório.

Assim, verifica-se que a tese adotada pelo sentenciante não se baseia em meras conjecturas, mas sim em dados concretos e objetivos que foram devidamente comprovados, conferindo à decisão a robustez necessária para resistir aos argumentos recursais apresentados. Em face disso, é imperativo o reconhecimento da correção do
decisum
, devendo ser prestigiada a conclusão a que chegou o Juízo
a quo
.

Os Apelados lograram construir um panorama probatório coeso e robusto, que demonstra o exercício de sua posse sobre a área litigiosa de forma contínua e ostensiva por um longo período.

A prova documental é vasta e remonta ao início da década de 1990. Foram juntadas diversas escrituras públicas de compra e venda, matrículas imobiliárias (ID’s 316998436, 316998446, 316998447, 316998448, 316998449), contratos particulares e memoriais descritivos que, em conjunto, delineiam a aquisição e a conformação da propriedade ao longo dos anos.

Tais documentos, além de constituírem justo título, servem como fortes indícios do
animus domini
e do início do exercício possessório.

Adicionalmente, os Apelados demonstraram a exteriorização de sua posse por meio de diversos atos de gestão e cuidado com o imóvel.

A existência de contratos de arrendamento de pastagens, firmados com terceiros desde o ano de 1998, confirmados em Juízo pela testemunha Milton Carlos Zolin, que é o atual arrendatário, evidencia o inequívoco aproveitamento econômico da terra.

O fato de os Apelados figurarem como responsáveis em autos de infração ambiental (ID 316998437, pág’s. 82/86), demonstram que eram eles reconhecidos pelos órgãos públicos como os detentores da posse e responsáveis pelo imóvel.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório ratifica a prova documental. Testemunhas e informantes, notadamente vizinhos confrontantes como Ricardo Bertuol Rossato e Milton Carlos Zolin, foram uníssonos em afirmar que reconhecem os Apelados como possuidores da área há décadas, desde os anos 90.

O depoimento do Sr. Elson de Carvalho, que presta serviços aos Apelados há mais de 30 anos, detalhou os trabalhos de manutenção de cercas, limpeza de picadas e cuidado com o gado, atos que materializam o exercício contínuo da posse.

Ademais, a reação imediata dos Apelados à turbação, com o registro de múltiplos boletins de ocorrência a partir de junho de 2014 (ID’s 316998436, pág. 76/79, 84/90, 316998437, pág. 28/31, 52/55, 86/92) e a notificação extrajudicial à empresa de agrimensura contratada pelos Réus (ID 316998436, pág. 83/84), demonstra a vigilância e a defesa ativa da posse, elementos que reforçam sua legitimidade.

Em contrapartida, a tese defensiva do Apelante e dos demais requeridos mostra-se frágil e permeada de inconsistências, não resistindo a uma análise aprofundada.

O principal documento em que se ampara o Apelante é o contrato particular de compra e venda de posse, supostamente firmado com Carlos Galharde Vieira em 15 de janeiro de 1996.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
e reiterado nestas razões, o Incidente de Falsidade julgado improcedente (ID 316999369) apenas afastou a alegação de falsidade material do documento, ou seja, concluiu que o papel e a tinta não foram artificialmente envelhecidos.

Contudo, tal decisão não conferiu veracidade ao seu conteúdo, ou seja, não provou a falsidade ideológica.

Além disso, a posse prévia de Carlos Galharde não foi comprovada, apesar da apresentação dos Contratos de Compra e Venda de Posse por Lauri Luiz da Silva e José Roberto de Oliveira. Foi apresentado apenas um Memorial Descritivo de 2013, assinado pelo engenheiro Joelcio Claro dos Santos. Contudo, o próprio engenheiro declarou que houve um equívoco na elaboração do Memorial, que ele nunca esteve no local e que a área reivindicada por Carlos Galharde, na verdade, incide sobre a propriedade de Luiz Pereira (ID 44988614 - Pág. 51/52).

O ponto nevrálgico da tese defensiva reside na origem da posse.

Tanto o Apelante Lauri quanto o Sr. José Roberto de Oliveira (autor da ação conexa) afirmam ter adquirido suas respectivas posses do corréu Carlos Galharde Vieira.

No entanto, este último jamais logrou comprovar, por qualquer meio idôneo, como e quando adquiriu a posse originária da vasta área que alega ter negociado.

A ausência de um justo título, de um contrato anterior, ou de qualquer testemunho crível que ateste a posse de Carlos Galharde antes de 1996, torna toda a cadeia possessória subsequente extremamente precária.

Agrava essa fragilidade a declaração do engenheiro Joelcio Claro dos Santos (ID 316999421), que confeccionou um dos memoriais descritivos para Carlos Galharde, afirmando que não esteve no local e elaborou o documento com base em dados fornecidos unilateralmente pelo contratante, e que, posteriormente, constatou que a área descrita se sobrepunha à dos Apelados. Tal fato lança uma sombra indelével sobre a credibilidade dos documentos técnicos apresentados pelos Réus.

A prova oral produzida pelo Apelante também não se mostrou robusta o suficiente.

As testemunhas por ele arroladas, embora tenham afirmado a existência de posse, prestaram depoimentos genéricos e, em alguns pontos, contraditórios.

A alegação de que o Apelante teria formado 80 alqueires de pastagem em 1996, por exemplo, foi infirmada pelas imagens de satélite e pelo conhecimento comum de que o período chuvoso (fevereiro) na região inviabilizaria a queima e preparo do solo.

Ademais, a própria condição do Apelante como funcionário de longa data do proprietário da fazenda vizinha (Sr. Roberto Octaviani) oferece uma explicação plausível para sua presença na região, sem que isso implique, necessariamente, o exercício de posse em nome próprio sobre a área litigiosa.

A ausência do corréu Carlos Galharde Vieira na audiência de instrução, figura central para o esclarecimento da origem da posse, também milita em desfavor da tese defensiva, atraindo a presunção de veracidade dos fatos contra ele alegados, nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC.

Ao realizar a ponderação de todo o conjunto probatório, aplicando o critério da melhor posse, a conclusão a que chegou o Juízo sentenciante se revela irretocável.

De um lado, temos os Apelados, com uma posse que se iniciou na década de 1990, amparada em múltiplos títulos de aquisição, exteriorizada por atos contínuos de uso econômico (arrendamento), conservação (manutenção de cercas e picadas), defesa (boletins de ocorrência) e reconhecimento público (cartas de confrontação e depoimentos de vizinhos).

De outro lado, temos o Apelante, com uma posse cuja origem (a posse de Carlos Galharde Vieira) é nebulosa e desprovida de comprovação.

A prova documental que a sustenta é questionável em seu conteúdo e a prova oral é frágil e insuficiente para sobrepujar o robusto acervo probatório dos Apelados.

A narrativa dos Réus, somada às circunstâncias suspeitas, como a prisão em flagrante de seus prepostos por desmatamento ilegal na área, aponta para uma tentativa articulada de apossamento indevido, e não para o exercício de uma posse legítima.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a melhor posse dos Apelados e conceder-lhes a tutela possessória pleiteada.

Do Pedido Contraposto

A improcedência do pedido contraposto formulado pelo Apelante é corolário lógico da ausência de comprovação de sua posse legítima sobre a área.

Conforme o artigo 556 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória.

Não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de provar sua posse (art. 373, I, do CPC, aplicável ao pedido contraposto), a rejeição de sua pretensão é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor dos patronos dos Apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais consectários da sucumbência fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025